Tribunal: TJDFT
Processo: 0738479-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738479-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se impugnação ao edital de hasta pública, conforme decisão de Id. 168821102, sob a alegação de impenhorabilidade do imóvel; ausência de indicação de local, dia e hora do segundo leilão presencial; bem como que o imóvel está sendo levado à hasta pública por preço vil. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que o edital publicado (Id. 167688333), demonstra claramente que a hasta pública será realizada de forma eletrônica, com indicação das datas e horários para realização do 1o e 2o leilão; inexistindo ofensa à norma legal, conforme alegado pela impugnante. Verifico que a alegação de impenhorabilidade do imóvel já foi objeto de apreciação nos autos, conforme decisões de Id's. 161710298 e 163594533; sendo que a impugnante não recorreu da referida decisão, operando-se a preclusão. Acerca do inconformismo com o valor atribuído ao bem que está sendo levado à hasta pública, não assiste razão à impugnante, uma vez que o imóvel penhorado foi devidamente avaliado por oficial de justiça avaliador, conforme certidão de Id. 149421083 e laudo de avaliação de Id. 149421084; sendo que não houve impugnação à avaliação do bem. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao edital de leilão, na sua totalidade. (...)”. Em suas razões recursais, informa o agravante que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi rejeitada a impugnação ao edital de hasta pública. Argumenta, em síntese, que o edital do leilão é nulo por não indicar o local, data e hora do segundo leilão presencial; e que o imóvel é impenhorável, por se tratar de bem essencial para continuidade das atividades empresariais. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o leilão do imóvel objeto da demanda. É o relatório. DECIDO. De início, deixo de conhecer do recurso em relação à alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto do leilão, uma vez que este tema não foi abordado na decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade recursal. Ademais, o agravo de instrumento no 0729039-29.2023.8.07.0000 foi recebido sem efeito suspensivo, de modo que os atos de constrição do bem podem prosseguir normalmente. Em relação aos demais pontos, conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Conforme relatado, o executado/agravante defende a nulidade do edital do leilão, sob o argumento de que não foi indicado o local, dia e hora de segundo leilão presencial, na forma do art. 886, V, do Código de Processo Civil. Sobre o leilão judicial, o diploma processual civil possui as seguintes disposições: Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. (...) Art. 882. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial. § 1o A alienação judicial por meio eletrônico será realizada, observando-se as garantias processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do Conselho Nacional de Justiça. § 2o A alienação judicial por meio eletrônico deverá atender aos requisitos de ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. § 3o O leilão presencial será realizado no local designado pelo juiz. (...) Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo único. No caso de títulos da dívida pública e de títulos negociados em bolsa, constará do edital o valor da última cotação.” (grifos nossos) Da análise dos dispositivos legais retro, verifica-se que o leilão judicial, em regra, se dará por meio eletrônico, na forma da regulamentação específica do CNJ. Excepcionalmente, o leilão ocorrerá presencialmente, em local designado pelo juiz. No caso dos autos, o edital de leilão ID Num. 167688333 dos autos originários, prevê a realização de leilão eletrônico, com a especificação da data e horário das duas hastas. Igualmente, constam no edital todos os demais requisitos do art. 886 do CPC. Sobre estes requisitos, importa destacar que a previsão do inciso V aplica-se somente aos leilões presenciais, pois a simples interpretação literal do dispositivo permite concluir que o termo “primeiro” guarda relação com a expressão “leilão presencial”. Afinal, seria absolutamente ilógico designar uma hasta presencial em um leilão eletrônico, no qual interessados de qualquer parte do mundo podem participar, aumentando consideravelmente as chances de êxito na venda do bem. Nesse contexto, não está demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2023 17:00:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora